Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-32.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009669-32.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI DOS SANTOS - CPF: 741.528.231-00 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargante:

Natura Cosméticos Ltda.

Embargada:
Marli dos Santos

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO NO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, os erros materiais constantes do acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargante:
Avon Cosméticos Ltda.

Embargada:
Marli dos Santos

RELATÓRIO

Embargos de
Declaração
de
Avon Cosméticos Ltda.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
238647156): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n. 9.099/1995, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Acórdão
(Id. 247320685): conheceu do recurso inominado interposto por
Marli dos Santos

e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 247565151):

embargante alega que existe contradição no acordão no que tange ao provimento do recurso.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1009669-32.2023.8.11.0015

Embargante:

Avon Cosméticos Ltda.

Embargada:
Marli dos Santos

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Avon Cosméticos Ltda.

contra o Acórdão de Id nº 247320685, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe contradição no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange ao provimento do recurso, tendo em vista que ele foi desprovido, no entanto, constou como provido. Vejamos:

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO”.

Dessa forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, referente apenas ao teor do acórdão, que indicou
equivocadamente
os termos: “
por unanimidade conheceu do recurso e
deu-lhe provimento
.
”

Quando o correto é: “
por unanimidade conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
.
”

Ademais, o
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo do acórdão fazendo constar: “
vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a primeira turma recursal do tribunal de justiça do estado de mato grosso, sob a presidência Des(a). Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, por meio da turma julgadora, proferiu a seguinte decisão:
por unanimidade conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
”.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024